Tribunal: CARF
Processo: 11128.006037/2009-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/08/2008
ARGUMENTO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SÚMULA CARF No 02.
Incabível o afastamento da aplicação da penalidade em virtude de suposta inconstitucionalidade ou violação de princípio constitucional por parte da administração pública quando o servidor, no exercício da sua atividade legalmente determinada, aplicando o que se encontrava determinado na norma legal, em respeito ao Princípio da Legalidade, basilar dos atos administrativos. Por força do disposto na súmula CARF no 02, este Colegiado não tem competência para se manifestar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 15/08/2008
IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE PRAZO REGULAMENTAR POR RAZÕES ALHEIAS Á VONTADE DO AGENTE DE CARGA.
O desencontro de informações entre o agente de cargas responsável pela emissão do CE sub-máster e o agente de cargas responsável pela desconsolidação não tem o condão de eximir a responsabilidade da Recorrente de prestar as informações na forma e no prazo determinado pela norma infralegal, especificamente a IN SRF no 800/07.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO EXTEMPORÂNEA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Enseja a aplicação da penalidade estabelecida no art. 107, IV, e do Decreto-lei no 37/66 quando deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a ser aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga. Incabível os argumentos de denúncia espontânea por não se aplicar aos casos de descumprimento dos prazos estabelecidos pela RFB. Aplica-se o estabelecido na Súmula CARF no 126.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.006037/2009-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.794 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
EMBASSY FREIGHT DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/08/2008
ARGUMENTO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SÚMULA CARF No
02.
Incabível o afastamento da aplicação da penalidade em virtude de suposta
inconstitucionalidade ou violação de princípio constitucional por parte da
administração pública quando o servidor, no exercício da sua atividade
legalmente determinada, aplicando o que se encontrava determinado na norma
legal, em respeito ao Princípio da Legalidade, basilar dos atos administrativos.
Por força do disposto na súmula CARF no 02, este Colegiado não tem
competência para se manifestar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 15/08/2008
IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE PRAZO REGULAMENTAR
POR RAZÕES ALHEIAS Á VONTADE DO AGENTE DE CARGA.
O desencontro de informações entre o agente de cargas responsável pela
emissão do CE sub-máster e o agente de cargas responsável pela
desconsolidação não tem o condão de eximir a responsabilidade da Recorrente
de prestar as informações na forma e no prazo determinado pela norma
infralegal, especificamente a IN SRF no 800/07.
INFRAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO
EXTEMPORÂNEA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Enseja a aplicação da penalidade estabelecida no art. 107, IV, “e” do Decreto-
lei no 37/66 quando deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a ser aplicada à
empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de
transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Incabível os argumentos de denúncia espontânea por não se aplicar aos casos
de descumprimento dos prazos estabelecidos pela RFB. Aplica-se o
estabelecido na Súmula CARF no 126.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.006037/2009-78
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.794 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.006037/2009-78

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa e Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso:
O presente processo versa sobre auto de infração lavrado para a constituição de multa,
prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação
dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003, em virtude de prestação extemporânea de
informações relativas a veículos, cargas transportadas ou sobre operações que executar.
Conforme relatado no auto de infração, o sujeito passivo, na qualidade de agente de
cargas, procedeu à desconsolidação extemporânea do Conhecimento Eletrônico Master
(MBL) no. 150805152845542, fato que representaria hipótese de incidência da multa
aplicada.
Em impugnação, o sujeito passivo sustentou, que, a desconsolidação intempestiva
ocorreu em virtude de fatos alheios a sua vontade. Aduziu, ainda, que a multa aplicada
representaria ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que teria
agido com boa-fé e não teria ocorrido dano ao Erário ou prejuízo à fiscalização.
Invocou, por fim, a aplicação do instituto da denúncia espontânea ao caso concreto.
Apreciando a impugnação, a 4a Turma da DRJ no Rio de Janeiro negou provimento à
impugnação, assentando, em síntese, que o lançamento do conhecimento eletrônico fora
do prazo estabelecido pela legislação constitui o fundamento da autuação.
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual reafirma a
impossibilidade do cumprimento da obrigação de desconsolidação no prazo, em razão de
fatos alheios a sua vontade, a violação aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, a ocorrência de denúncia espontânea.
Sustenta, ainda, a nulidade da decisão recorrida, sublinhando que o acórdão carece de
motivação e aparenta ser “decisão padronizada”. Acrescenta que não foram analisadas
as alegações da peça impugnatória, trazendo decisão genérica (precipuamente com
relação à alegação de impossibilidade de prestação de informações no prazo
normativamente).
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.794 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.006037/2009-78

A 2a Turma da 3a Câmara/3a Seção de julgamento do CARF, segundo Acórdão 3302-
008.353, entedeu que a decisão recorrida não apresentou adequadamente a
fundamentação, nos termos previstos nos Decreto 70.235/72, sendo portanto nula.
Por conseqüência, o processo foi encaminhado para a turma aquo a fim de que fosse
proferida nova decisão.
Este é o relatório.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07 julgou improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário lançado conforme ementa do Acórdão no 107-
003.191 a seguir transcrita:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/08/2008
DISPENSA DE EMENTA
Estão dispensados de ementa os acórdãos resultantes de julgamento de processos fiscais
de valor inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), na forma da Portaria RFB no
2724/2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em síntese, a decisão recorrida foi no seguinte sentido:
DA ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
(...)
Alegar a proporcionalidade e a razoabilidade da aplicação da penalidade imposta,
conforme as balizas constitucionais ou legais existentes, passa necessariamente pela
compreensão do valor que a norma está a proteger. O que se cuida, o que se última, ao
obrigar o transportador a inserir suas informações no Sistema Carga, no prazo mínimo
previamente estabelecido, é garantir o efetivo exercício do controle aduaneiro sobre
cargas oriundas ou destinadas ao exterior. Dentro desta premissa, avaliar a proporção
de valores transacionados para o pagamento do frete ou das mercadorias com a multa de
R$ 5.000,00 revela o divórcio do intérprete para com a finalidade desta punição
administrativa de caráter pecuniário, pois o objetivo do poder estatal é onerar o
interveniente que prejudica o controle aduaneiro com a sua omissão, ao não inserir seus
dados no prazo mínimo exigido.
Portanto, a razoabilidade e a proporcionalidade da aplicação da penalidade imposta são
diretas ao controle aduaneiro, que se prejudica pela omissão do interveniente ao não
cumprir sua obrigação, perante o poder público, no prazo mínimo exigido. Eis aí o
motivo de se fixar em Lei uma pecúnia fixa, não atrelada a um percentual do valor da
mercadoria ou do frete, por exemplo.
Sendo assim, não cabe a este órgão julgador afastar a aplicação da penalidade face a
apreciação de suposta inconstitucionalidade ou violação a princípio da administração
publica.
DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA
(...)
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.794 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.006037/2009-78

Os prazos requeridos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são para análise de
risco da carga e dos intervenientes no comércio exterior. A informação prestada à
destempo prejudica ou inviabiliza tal análise e controle. Portanto, traz dano à
fiscalização aduaneira.
Ademais, com o advento da Medida Provisória no 497, de 27/07/2010, convertida na Lei
no 12.350, de 20/12/2010, o instituto da denúncia espontânea, abrigado no art. 102 do
Decreto-Lei n.37, 1966, passou a excluir, além da aplicação de penalidades de natureza
tributária, também aquelas de natureza administrativa. Esse dispositivo deve ser
aplicado mesmo em relação às infrações verificadas anteriormente a sua edição.
Referido instituto, porém, não alcança as penalidades aplicadas em razão do
cumprimento intempestivo de obrigações acessórias autônomas.
No âmbito da legislação aduaneira, a Súmula CARF Vinculante no 126, pacifica o
entendimento de que não cabe o benefício da denúncia espontânea nas penalidades
decorrentes da inobservância dos prazos na prestação de informações à RFB, verbis:
(...)
Ante o exposto, entendo que não se aplica ao caso o instituto da denúncia espontânea
para afastar a incidência da penalidade. Assim, concluo ser procedente sua aplicação.
DA LEGALIDADE DO LANÇAMENTO (DESCONSOLIDAÇÃO DA CARGA
INTEMPESTIVA)
O auto de infração trata da prestação intempestiva das informações de CE, referente a
desconsolidação da carga, na forma e no prazo determinados na legislação:
A impugnante aduz que houve agiu de boa fé e estava impossibilitada de prestar
tempestivamente as informações por razões alheias a sua vontade. Entende que por está
razão deveria ser afastada a penalidade. Não merece prosperar tal alegação.
(...)
Inicialmente, vale consignar que não consta dos autos comprovação de que o autuado
tentou efetivamente prestar as informações no prazo normativo e que por conta de
impedimento instrumental do sistema da Receita Federal incorreu no atraso. Entendo
que, caso houvesse comprovação de apresentação das informações exigidas, seja pelo
SISCARGA ou seja por qualquer outra via, poderia, por razões de força maior, ser
afastada a forma prevista na IN RFB 800/2008. Contudo isso não ocorreu, conforme
verifico nos autos.
Ademais, certo é que a resposabilidade pela prestação da informação em tela é objetiva e
não comporta julgamentos acerca da boa fé ou intenção da autuada, nos termos do art.
136 do CTN. Por conseqüência, a alegação de culpa exclusiva de terceiro não serve para
eximir da autuda da penalidade aplicada. Mormente quando se trata de prestação de
serviço de transporte em que a agência marítima e a autuada atuam de forma
coordenada assuminado amabas obrigações complementares como a aqui questionada.
Entendo que em se tratando de atuação conjunta e coordenada de ambas, eventual erro
de uma das partes que venha a prejudicar a outra parte deve ser encarado como fortuito
interno do serviço de transporte cujo prejuízo não pode ser imputado a administração
pública, mas, sim, resolvido por meio de ação de regresso entre as partes (agência
marítima e agente de carga).
Assim sendo, entendo ser cabível a aplicação da penalidade em questão, sendo
procedente a multa por prestação de informação fora do do prazo normativo.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.794 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.006037/2009-78

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância argumentando conforme a seguir disposto.
Preliminarmente alega a ocorrência da nulidade do auto de infração e do acórdão recorrido por
ausência de fundamentação adequada. No mérito alega o seguinte: 1) Da impossibilidade de
cumprimento do prazo por razões alheias a sua vontade; 2) Da violação ao princípio da
razoabilidade insculpido no art. 2o da Lei 9.784/99; 3) Da aplicação da denúncia espontânea.
Equívoco da decisão recorrida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Preliminar
A Recorrente alega em sede de preliminar a ocorrência da nulidade do auto de
infração e do acórdão recorrido por ausência de fundamentação adequada. No que concerne à
fiscalização, afirma que a mesma se valeu de uma informação “a título exemplificativo” para
impor penalidade e que a decisão recorrida afirmou simplesmente que “a alegação de culpa
exclusiva de terceiro não serve para eximir da autuada da penalidade aplicada”. Neste sentido,
entende que a decisão deve ser considerada nula de pleno direito por violar o princípio da
motivação adequada conforme previsão contida nos art. 2o e 50 da Lei no 9.874/99. Cita a
primeira decisão proferida por este tribunal administrativo nestes mesmos autos.
Discordo da Recorrente.
Relevante apresentar que a primeira decisão proferida pela DRJ do Rio de Janeiro
nos autos deste processo foi anulada em virtude de a mesma ter efetuado uma análise dos pontos
fundamentais da impugnação apresentada. O voto condutor do Acórdão CARF no 3302-008.353
constante das e-fls. 346 a 349 afirmou que o acórdão atacado pelo primeiro Recurso Voluntário
(e-fls. 326 a 342) apresentou “decisão genérica e, em certos trechos, desconexa com o caso
tratado nos autos, passando à margem de argumento crucial suscitado na impugnação”.
Circunstância totalmente diversa do que ocorreu no novo acórdão da DRJ 07 atacado pelo
Recurso Voluntário de e-fls. 372 a 391. Na nova decisão proferida pela DRJ houve o
enfrentamento de todos os argumentos apresentados na impugnação conforme pôde ser
observado nos trechos da decisão recorrida reproduzidos no relatório acima.
Destaque-se que o voto da decisão recorrida foi subdividido exatamente em
tópicos diretamente relacionados com os argumentos apresentados em sede de impugnação,
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.794 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.006037/2009-78

quais sejam: “DA ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE”; “DA LEGALIDADE
DO LANÇAMENTO (DESCONSOLIDAÇÃO DA CARGA INTEMPESTIVA)” e “DA
DENÚNCIA ESPONTÂNEA”.
Este relator não irá adentrar nos detalhes da decisão tendo em vista que parte da
decisão recorrida já foi reproduzida no relatório acima, bem como pelo fato de que também serão
abordados nas questões de mérito por, justamente, estarem afetos aos mesmos temas suscitados
no novo Recurso Voluntário. Entretanto, importante destacar que tanto o auto de infração quanto
a decisão recorrida motivaram seus atos com o fundamento de que a Recorrente não inseriu as
informações do Conhecimento Eletrônico Filhote (CE-HBL) no Siscomex fora do prazo
estabelecido pelas normas que regem a matéria (IN SRF no 800/07), o que a sujeitou à
penalidade prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela Recorrente.

Mérito
No que concerne ao mérito, a Recorrente alega os seguintes pontos: 1) Da
impossibilidade de cumprimento do prazo por razões alheias a sua vontade; 2) Da violação ao
princípio da razoabilidade insculpido no art. 2o da Lei 9.784/99; 3) Da aplicação da denúncia
espontânea. Equívoco da decisão recorrida.
1) Da impossibilidade de cumprimento do prazo por razões alheias a sua
vontade
A Recorrente alega que o agente de carga ALLAINK TRANSPORTES
INTERNACIONAIS LTDA não disponibilizou de forma tempestiva as informações relativas ao
MHBL CE no 150805152845542, causando atraso na prestação de informações da Recorrente.
Ou seja, o citado MHBL foi incluído no sistema em 11/08/2008, mesma data da atracação do
navio M/V “CAP SAN MARCO”, mesma data também em que ficou constatada a divergência.
Nesse sentido, tornou-se necessária a correção do CE no Siscarga, o que somente veio a
acontecer em 15/08/2008, ou seja, após a atracação. Portanto, por razões alheias a sua vontade,
foi impossível o cumprimento do prazo pela Recorrente.
Adoto os fundamentos da decisão recorrida como minhas razões de decidir e, com
devida vênia, peço licença para reproduzir novamente trecho do voto condutor da decisão de
piso, in verbis:
Inicialmente, vale consignar que não consta dos autos comprovação de que o autuado
tentou efetivamente prestar as informações no prazo normativo e que por conta de
impedimento instrumental do sistema da Receita Federal incorreu no atraso. Entendo
que, caso houvesse comprovação de apresentação das informações exigidas, seja pelo
SISCARGA ou seja por qualquer outra via, poderia, por razões de força maior, ser
afastada a forma prevista na IN RFB 800/2008. Contudo isso não ocorreu, conforme
verifico nos autos.
Ademais, certo é que a resposabilidade pela prestação da informação em tela é objetiva e
não comporta julgamentos acerca da boa fé ou intenção da autuada, nos termos do art.
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.794 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.006037/2009-78

136 do CTN. Por conseqüência, a alegação de culpa exclusiva de terceiro não serve para
eximir da autuda da penalidade aplicada. Mormente quando se trata de prestação de
serviço de transporte em que a agência marítima e a autuada atuam de forma
coordenada assuminado amabas obrigações complementares como a aqui questionada.
Entendo que em se tratando de atuação conjunta e coordenada de ambas, eventual erro
de uma das partes que venha a prejudicar a outra parte deve ser encarado como fortuito
interno do serviço de transporte cujo prejuízo não pode ser imputado a administração
pública, mas, sim, resolvido por meio de ação de regresso entre as partes (agência
marítima e agente de carga).
Assim sendo, entendo ser cabível a aplicação da penalidade em questão, sendo
procedente a multa por prestação de informação fora do do prazo normativo.
O desencontro de informações entre o agente de cargas responsável pela emissão
do CE Sub-máster e o agente de cargas responsável pela desconsolidação não tem o condão de
eximir a responsabilidade da Recorrente de prestar as informações na forma e no prazo
determinado pela norma infralegal, especificamente a IN SRF no 800/07.
Diante do exposto, voto por negar provimento neste particular.

2) Da violação ao princípio da razoabilidade insculpido no art. 2o da Lei
9.784/99
Neste ponto a Recorrente alega que ofensa ao princípio da razoabilidade previsto
no art. 2o da Lei no 9.784/99. Afirma que a decisão de piso violou princípios basilares da
administração pública, especialmente porque não deixou de prestar as informações à
fiscalização, deixando de causar qualquer prejuízo ao controle aduaneiro, cujo atraso se deu por
fatos alheios a sua vontade e causados por terceiros (ALLINK). Portanto, houve imposição de
conduta impossível de ser realizada. Com isso, entende que a penalidade foi aplicada de forma
arbitrária e com manifesto vício de falta de razoabilidade.
Novamente corroboro com o entendimento esposado pela decisão recorrida.
Incabível o afastamento da aplicação da penalidade em virtude de suposta
inconstitucionalidade ou violação de princípio constitucional por parte da administração pública
quando o servidor, no exercício da sua atividade legalmente determinada, aplicando o que se
encontrava determinado na norma legal, em respeito ao Princípio da Legalidade, basilar dos atos
administrativos.
Destaco ainda que este Tribunal Administrativo não tem competência para se
pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei nos termos da Súmula CARF no 2, em observância
ao disposto no art. 72 do RICARF.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário neste
particular.

Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.794 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.006037/2009-78

3) Da denúncia espontânea
A Recorrente alega em seu Recurso Voluntário que pode ser beneficiada pelo
instituto da denúncia espontânea pois foram lançadas no sistema antes do início de qualquer ação
fiscal. Invoca para a presente argumentação a aplicação do §2o do art. 102 do Decreto-lei no
37/66. Apresenta o Acórdão CARF no 3201-001.084 para reforçar seus argumentos.
O objetivo da denúncia espontânea é estimular que o infrator informe à
Administração Aduaneira a prática das infrações de natureza tributária e administrativa
instituídas na legislação aduaneira. Destaque-se que, para sua aplicação, é necessário que a
infração (tributária ou administrativa) seja passível de denunciação por parte do infrator.
Percebe-se que a infração objeto da presente lide, qual seja, condutas
extemporâneas do sujeito passivo, naturalmente torna impossível a denunciação espontânea da
infração tendo em vista o descumprimento da obrigação dentro do prazo estabelecido na
legislação. Para estas infrações, a denúncia espontânea não poderá desfazer ou paralisar o fluxo
inevitável transcurso do prazo, circunstância inexorável para ocorrência do instituto alegado.
Portanto, nesta linha de entendimento, não há que se falar em denúncia
espontânea para as infrações que tem por fundamento o descumprimento de prazos da obrigação
acessória, tendo em vista que o núcleo do tipo infracional é o atraso no cumprimento da
obrigação legalmente estabelecida.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais também tem se posicionado nesta mesma
linha de interpretação, conforme pode ser evidenciado no Acórdão no 9303-003.552, de
26/04/2016, rel. Rodrigo da Costa Pôssas, cuja ementa segue reproduzida:
“Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 07/06/2006
PENALIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE
DECLARAÇÃO
OU
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A modificação introduzida pela Lei 12.350, de 2010, no § 2o do artigo 102 do
Decreto-lei 37/66, que estendeu às penalidades de natureza administrativa o
excludente de responsabilidade da denúncia espontânea, não se aplica nos casos
de penalidade decorrente do descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira.
Recurso Especial do Contribuinte Negado”
Nessa esteira, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais editou a Súmula
CARF no 126, cuja observância é obrigatória pelos Conselheiros em seus julgamentos, conforme
art. 72 do RICARF:
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.794 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.006037/2009-78

Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos
fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Portanto, improcedente a alegação da Recorrente na aplicação do instituto da
denúncia espontânea da infração no presente caso.
Diante do exposto, voto por negar provimento neste particular.

Da conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no
mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 408
DF CARF MF
Original